Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. PLANOS INDIVIDUAIS.
1. É possível afastar o reajuste aplicado aos beneficiários do plano quando não constar nenhuma informação detalhada acerca dos critérios utilizados, o que impede os consumidores de questionarem eventual abusividade. Assim, devem ser aplicados os índices definidos pela ANS para os planos individuais, até que as operadoras de planos de saúde comprovem eventual aumento da sinistralidade, variação dos custos médico-hospitalares e outros fatores que justificaram o reajuste em questão.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.